Tribunal: TJES
Processo: 0014780-98.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Busca e Apreensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014780-98.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMA CAMILO ESTELA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014780-98.2020.8.08.0048

APTE: BANCO BMG S/A

APDO
:
GILMA CAMILO ESTELA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VINCULADA A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS SOBRE A MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO CARTÃO. ABUSIVIDADE. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado vinculada a empréstimo consignado, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento da parte autora. A instituição financeira sustenta a validade do contrato e requer a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a restituição simples dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado e a legalidade dos descontos realizados na folha de pagamento da autora; e (ii) definir a forma de devolução dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A modalidade de cartão de crédito consignado, quando vinculada a um saque inicial e à cobrança automática do pagamento mínimo da fatura por meio de desconto em folha, configura prática abusiva por impor dívida de caráter rotativo e infindável, onerando excessivamente o consumidor.

O contrato firmado entre as partes não demonstrou a efetiva entrega do cartão de crédito à autora nem a utilização do serviço, reforçando a ilegalidade da cobrança realizada.

A conversão da contratação para empréstimo consignado, com observância das taxas aplicáveis a essa modalidade, se impõe para adequar a relação contratual ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito do consumidor.

A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve observar a tese firmada pelo STJ nos EREsp nº 1.413.542/RS, com restituição em dobro para os valores descontados após 30/03/2021 e simples para os anteriores.

O pedido de compensação de valores já foi acolhido pelo juízo de origem, tornando-se prejudicada a análise desse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A vinculação de empréstimo consignado a cartão de crédito consignado, com descontos automáticos do pagamento mínimo da fatura, caracteriza prática abusiva e impõe a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional.

A ausência de comprovação de recebimento e utilização do cartão de crédito pelo consumidor reforça a nulidade da contratação e a necessidade de devolução dos valores cobrados indevidamente.

A repetição do indébito deve observar a tese firmada pelo STJ no EREsp nº 1.413.542/RS, sendo aplicada de forma dobrada para os descontos posteriores a 30/03/2021 e simples para os anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021.

TJ-RJ, Apelação nº 0029202-61.2021.8.19.0008, Rel. Des. Luiz Umpierre de Mello Serra, j. 19/02/2024.

TJ-AC, Recurso Inominado nº 0000370-66.2023.8.01.0002, Rel. Juiz Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira, j. 28/08/2024.

TJ-RJ, Apelação nº 0044578-48.2021.8.19.0021, Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, j. 16/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014780-98.2020.8.08.0048

APTE: BANCO BMG S/A

APDO
:
GILMA CAMILO ESTELA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se recurso de
apelação cível
interposto

por
BANCO BMG S/A
, com a finalidade de modificar a sentença proferida nos autos da ação de resolução contratual c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por
GILMA CAMILO ESTELA
.

Dos fatos,
a
parte autora
alega que
contratou um empréstimo consignado mas, sem sua anuência
,
vinculou-se a cartão de crédito consignado, o que refletiu em descontos que ultrapassam o valor contratado no valor de cinco mil seiscentos e oito reais, cobrados mensalmente em parcelas de quatrocentos e setenta e cinco reais, por cinco anos e que alcançaram o montante de trinta e um mil reais,
sem previsão de quitação do débito, apesar da tentativa de tratativas com o acionado.

O juízo não vislumbrou a ilegalidade da conduta do Banco, pois o contrato contem a previsão da contratação, por adesão, a cartão de crédito e pedido de saque a ser adimplido por reserva de margem consignável.

Contudo, não houve demonstração de que a consumidora recebeu o cartão de crédito, apesar de cobrada pelos encargos financeiros da operação, tampouco que usufruiu do serviço disponibilizado, julgando parcialmente procedente o pedido autoral.

Deste modo restou a declaração de nulidade da contratação do cartão de crédito, com a devida restituição dos valores cobrados, subsistindo o negócio jurídico quanto ao empréstimo consignado.

O
BANCO BMG S/A
argumenta que o
contrato deve ser cumprido como foi acordado entre as partes, não podendo ser alterado unilateralmente ou por decisão judicial sem fundamento legal
,
em observância ao p
rincípio do
pacta sunt servanda
;
que as modalidades contratadas são distintas, com regras
próprias, não podendo ser equiparadas;
que não há p
rova de vício no consentimento ou de práticas abusivas na contratação,
inexistindo a
ilicitude
em sua conduta, requerendo seja validado o contrato celebrado entre as partes, afastada a conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, exclusão d
a condenação por danos materiais
que lhe fora imposta bem como,
afasta
da
a
referente à
restituição dos valores pagos.

De forma subsidiária,
que a
devolução dos valores seja
realizada
de forma
simples
e com compensação dos valores já recebidos pela parte autora,
invertendo-se, por conseguinte, a condenação em ônus sucumbenciais.

Pois bem.

O Termo de Adesão encontra-se acostado em fl.86/88, contendo a previsão de descontos das parcelas sobre o valor de sua remuneração, bem como a fatura mensal do cartão de crédito,
fl.97,
no qual se verifica o valor do saque (R$5.608,13) e valor da parcela descrita como “PAGTO DESCONTO EM FOLHA” (R$475,56) e “
ENCARGOS ROTATIVO
” (R$364,75).

Não houve utilização do cartão de crédito.

É cediço que a modalidade de contratação estipulada por cartão de crédito consignável é abusiva, na medida em que torna a dívida impagável, infindável, em clara violação do direito do consumidor, por trazer consigo encargos mensais cumulativos e decorrentes do crédito rotativo realizado de forma automática, sobre os vencimentos do contratante, em parcela mínima sobre o total devido.

A relação jurídica, dessa forma estipulada, a aplicação de juros aplicados aos cartões de crédito, em muito superiores aos aplicados àqueles por empréstimos consignados em folha de pagamento.

Para além disso, que já seria suficiente para reconhecimento da irregularidade da forma de realização dos descontos, em patamar que ultrapassa o praticado na margem consignável do consumidor, há que se atentar para o fato de que o cartão físico, para utilização do crédito que lhe fora colocado à disposição, não foi recebido pela contratante.

Nesse passo, pertinente a jurisprudência sobre a assuno, a seguir destacada:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO CUJO ADIMPLEMENTO SERIA VIA CRÉDITO CONSIGANDO EM FOLHA . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE TERIA FORNECIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO VINDO A DEBITAR APENAS OS VALORES REFERENTES AO PAGAMENTO MINIMO DO PLASTICO
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA NOVAÇÃO CONTRATUAL NA MODALIDADE SAQUE. PRECEDENTES DO S.T .J.
PARTE AUTORA NÃO FEZ USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MIGRAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. NÃO CABE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00292026120218190008 202300166904, Relator.: Des(a) . LUIZ UMPIERRE DE MELLO SERRA, Data de Julgamento: 19/02/2024, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 27/02/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DANOS MORAIS. AUTOR IDOSO E ANALFABETO VEM SOFRENDO DESCONTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO QUE NÃO SOLICITOU. FLS . 198/116 T
ERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE E CONDENOU EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PELO REQUERENTE.
RECORRENTE QUE NÃO NEGA TER RECEBIDO VALORES, NO ENTANTO ACREDITOU QUE ESTAVA CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO, O QUAL NEGA TER RECEBIDO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-AC 00003706620238010002 Cruzeiro do Sul, Relator.: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira, Data de Julgamento: 28/08/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO . DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Controvérsia sobre eventual falha do réu na prestação de serviço. Relação de consumo .
Alegação da autora de que embora tenha contratado empréstimo consignado foi induzida a erro em relação à contração do cartão de crédito mediante desconto do pagamento mínimo em folha de pagamento.

Juros praticados nos contratos de cartão de crédito e não nos percentuais relativos aos empréstimos consignados
.
Onerosidade excessiva da consumidora, que vem tendo o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão descontado do seu contracheque. Deficiência de informação, vício de consentimento e falsa percepção sobre o negócio jurídico celebrado.
Ré que não se desincumbiu de provar a real manifestação de vontade da parte aderente ao vínculo controvertido.
Abusividade da conduta da instituição financeira.
Preliminares de decadência e prescrição do fundo de direito afastadas.
Dever de restituição em dobro das quantias debitadas a maior a título do contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor .
Ausência de prova de conduta ilícita perpetrada pelo recorrido a justificar a procedência do pedido de danos morais. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.
(
TJ-RJ - APELAÇÃO: 0044578-48.2021 .8.19.0021 202400121138, Relator.: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 16/04/2024, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMAR, Data de Publicação: 19/04/2024)

Deste modo, considerando a validade da contratação do empréstimo consignado em folha de pagamento ali estipulada, não há modo de invalidar todo o negócio jurídico, prevalecendo a
conversão do cartão de crédito consignado
para
empréstimo consignado,
com observância das taxas referentes.

Portanto,
inexistente alegação ou fundamento que reflita na
reforma
d
a r. sentença recorrida,
nos pontos até aqui examinados
.

Quanto ao pedido subsidiário
,
a
respeito da repetição em dobro
dos valores
cobrados indevidamente
,
o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu
que
:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Importa observar que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente
só se aplica aos
descontos
ocorridos
após
a publicação do acórdão,
o
que ocorreu em 30/03/2021
.

Deste modo

o
s
desconto
s
eventualmente

ocorridos após a data de 30/03/2021,
o que deve ser averiguado no caso dos autos
, considerando a data de inserção dos contratos na folha de pagamento d
a
demandante,
devem ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores deverão ser restituídos
de forma simples
.

A
compensação de valores já foi admitida pelo juízo primevo, restando prejudicado o exame referente.

Em conclusão,
conheço do recurso
e nego-lhe provimento.

Majora-se o patamar dos honorários advocatícios em 2%, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)